Tribunal: TJSP
Processo: 1030971-11.2023.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO QUANTO AO PEDIDO DE CASSAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA À EMBARGADA – INOCORRÊNCIA – MATÉRIA EXPRESSAMENTE APRECIADA NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO QUE REVELA MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA.

EMBARGOS REJEITADOS